Tribunal: TJMT
Processo: 1011222-07.2024.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011222-07.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALONSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 061.964.143-64 (APELADO), JEFERSON JOSE DE QUEIROZ - CPF: 654.144.381-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDBERTO GOMES DA SILVA - CPF: 033.861.451-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZE HELENE SARDELA SANTOS - CPF: 691.683.186-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. FRAGILIDADE PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de resistência (art. 329 do CP), sob a alegação de fragilidade probatória, por se basear a condenação exclusivamente em depoimentos de policiais militares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos entre si e com os demais elementos dos autos, são suficientes para fundamentar um decreto condenatório pelo crime de resistência, afastando a tese de fragilidade probatória e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada reconhece a validade probatória dos depoimentos de policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, e se mostram coerentes e harmônicos com o conjunto probatório.

4. No caso, os depoimentos dos agentes públicos foram firmes e uníssonos ao descrever a oposição ativa do réu à abordagem legal, mediante violência, o que, somado ao boletim de ocorrência, constitui prova suficiente da autoria e materialidade delitiva.

5. A embriaguez voluntária, alegada como causa de amnésia pelo réu, não exclui a imputabilidade penal, conforme expressa previsão do art. 28, inciso II, do Código Penal, não servindo para afastar a responsabilidade pela conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. O depoimento de policiais militares, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui prova idônea para fundamentar a condenação criminal, mormente quando se apresenta coerente, harmônico com os demais elementos probatórios e desprovido de indícios de parcialidade. 2. A embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, sendo irrelevante para a configuração do tipo penal a alegação de não se recordar dos fatos em razão do estado etílico.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal: art. 28, II, e art. 329, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 11/04/2017; TJMT, Apelação Criminal N.U 0016834-26.2018.8.11.0015, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 08/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal
: 1011222-07.2024.8.11.0007

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta

Recorrente
:
Alonson
Gonçalves da Silva

Recorrido
: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia Turma

Termo Circunstanciado de Ocorrência
foi lavrado em face de
Alonson
Gonçalves da Silva imputando-lhe a autoria do crime de resistência.

O Ministério Público ofereceu
denúncia
em face do
Alonson
Gonçalves da Silva. Noticiou que: a) no dia 21 de dezembro de 2024, o denunciado opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionários competentes; b) ao chegarem para atender uma ocorrência, os policiais tentaram abordar o denunciado, momento em que este avançou contra a equipe de forma violenta; c) foi necessário o uso de arma não letal para cessar a ação. Requereu a) a condenação nas sanções do art. 329,
caput
, do Código Penal; b) a reparação do dano moral coletivo no valor de R$ 10.000,00; c) a oitiva das testemunhas arroladas.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) a materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência e pela prova oral colhida em juízo; b) os depoimentos dos policiais militares foram uníssonos e coerentes ao descrever a resistência ativa mediante violência (tentativa de soco); c) a embriaguez voluntária alegada pelo réu não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, I, do CP; d) não há fragilidade probatória, sendo válida a palavra dos agentes públicos; e) condenou o réu à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção; f) fixou o regime inicial semiaberto em razão da reincidência; g) indeferiu a substituição da pena e o
sursis
pelo não preenchimento dos requisitos legais; h) rejeitou o pedido de reparação por danos morais coletivos.

Alonson
Gonçalves da Silva interpôs
Recurso de Apelação Criminal
. Sustentou que: a) existe fragilidade nas provas apresentadas para a condenação; b) a sentença baseou-se exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, o que, de forma isolada, não pode fundamentar o édito condenatório; c) deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença de primeiro grau; b) absolver o réu da imputação do crime previsto no artigo 329 do Código Penal.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos; b) o depoimento dos policiais é válido e possui fé pública; c) a embriaguez voluntária não isenta o réu de pena; d) a sentença deve ser mantida.

O
Ministério Público
opinou pelo desprovimento do recurso. Em suas ponderações, alegou que: a) o conjunto probatório é robusto para comprovar a autoria e materialidade; b) a prova oral colhida em juízo é condizente com as demais provas; c) a resistência à abordagem foi confirmada, não havendo dúvidas sobre a conduta delituosa.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Resistência.

O crime de resistência está tipificado no artigo 329 do Código Penal, assim redigido:

“Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio: Pena - detenção, de dois meses a dois anos. § 1o - Se o ato, em razão da resistência, não se executa: Pena - reclusão, de um a três anos. § 2o - As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.”

Em análise do núcleo do tipo penal, encontramos os seguintes elementos: a) oposição à execução de ato legal; b) mediante violência ou ameaça; c) contra funcionário competente ou quem lhe preste auxílio.

O delito de resistência se consuma com a oposição ativa do agente, por meio de violência ou ameaça, a um ato legal que está sendo executado por funcionário público. A conduta exige que o agente empregue força física ou intimidação com o propósito de impedir ou dificultar a ação estatal legítima, como uma abordagem policial ou uma prisão.

O apelante busca a absolvição sob o argumento de fragilidade probatória, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares.

Contudo, a materialidade e a autoria do crime de resistência estão devidamente comprovadas nos autos.

Durante a instrução processual (ID/PJe2 325475884 e gravação ID/PJe2 325475885), os policiais militares Jeferson José de Queiroz e Edberto Gomes da Silva prestaram depoimentos firmes e coerentes. Ambos relataram que, ao tentarem abordar o réu em resposta a uma ocorrência, ele não obedeceu às ordens e resistiu ativamente, avançando contra a guarnição e armando um soco, o que tornou necessário o uso de arma não letal para contê-lo.

Ademais, a tese de que o depoimento de policiais não pode, isoladamente, sustentar uma condenação não prospera. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra dos agentes públicos, quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, possui plena validade probatória.

Nesse sentido, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal consolidou o entendimento de que:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No mesmo sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESISTÊNCIA. PROVA SUFICIENTE DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. VIOLÊNCIA CONTRA AÇÃO POLICIAL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4. Os depoimentos prestados pelos policiais militares, em juízo e na fase investigativa, são coerentes, detalhados e harmônicos com o auto de constatação e os demais elementos de prova, revelando sinais visíveis de embriaguez e admitindo o consumo prévio de álcool. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. (...) Tese de julgamento: (...) 2. Depoimentos de agentes públicos são válidos para fundamentar condenação quando coerentes com os demais elementos de prova. (...) (N.U 0016834-26.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS//, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)”

No caso, os depoimentos dos dois policiais são harmônicos entre si e consistentes com o registrado no Boletim de Ocorrência (ID/PJe2 325472915), formando um conjunto probatório suficiente para a condenação.

Além disso, a alegação do réu de que não se recorda dos fatos por estar embriagado não exclui sua culpabilidade, conforme dispõe o artigo 28, inciso II, do Código Penal. A embriaguez voluntária não isenta o agente de responsabilidade penal.

Portanto, diante das provas produzidas, não há que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que a autoria e a materialidade do crime de resistência restaram devidamente comprovadas.

A decisão, inclusive, está em consonância com o parecer do Ministério Público (ID/PJe2 338628389).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026